Tribunal: TJSP
Processo: 1109155-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por retenção de valores.
O conjunto probatório denota que a apelante outorgou poderes apenas às apeladas Kelen e Simone para defender seus interesses em face da operadora de plano de saúde Notre Dame. Ademais, Simone comprovou que repassou a Kelen o valor levantado para que ela, que mantinha relação de amizade com a apelante, transferisse o

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por retenção de valores.
O conjunto probatório denota que a apelante outorgou poderes apenas às apeladas Kelen e Simone para defender seus interesses em face da operadora de plano de saúde Notre Dame. Ademais, Simone comprovou que repassou a Kelen o valor levantado para que ela, que mantinha relação de amizade com a apelante, transferisse o montante. Portanto, os prejuízos causados pela retenção indevida dos valores devem ser suportados exclusivamente por Kelen. As circunstâncias descritas superam os meros dissabores cotidianos e alicerçam a condenação de Kelen ao pagamento de indenização por dano moral, ora fixada em R$10.000,00. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.